Tribunal: STF
Processo: Rcl 82669
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À TESE FIRMADA NO TEMA N. 709 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA APRECIADA EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL ANTERIOR JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.